Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA SEGURADA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DO NÃO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS FAVORÁVEIS ÀS ALEGAÇÕES FÁTICAS DA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação do requerido a ressarcimento em favor da seguradora do valor da indenização pago ao segurado pressupõe a comprovação da responsabilidade do requerido pelo sinistro.
2. As provas apresentadas no processo, em especial as fotografias do local do acidente e dos veículos envolvidos, não evidenciam a ocorrência de abalroamento por trás, alegada na petição inicial. Assim, não há presunção de culpa do requerido.
3. Os documentos e as provas testemunhais existentes, ainda que não sejam absolutamente esclarecedoras sobre a dinâmica dos fatos, são, no conjunto, desfavoráveis à alegação fática exposta na petição inicial.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.